Tribunal: TJBA
Processo: 8033811-57.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033811-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FESTAS JUNINAS. EXCEÇÃO À EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LRF. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA. DEFEITO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que afastou a exigência de certidões negativas de débitos fiscais como condição para celebração de convênio destinado ao financiamento de festas juninas no interior do Estado da Bahia. A decisão embargada considerou a realização dos festejos como ação de assistência social, nos termos do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, fundamento posteriormente revisto pelo Órgão Especial. segundo o embargante, o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à preliminar de impugnação ao valor da causa e fundamentação necessária quanto à inclusão de festa junina como ação social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de impugnação ao valor da causa; (ii) definir se a decisão incorreu em omissão ao não abordar argumentos do Ministério Público sobre a interpretação restritiva do art. 25, §3º, da LRF; (iii) estabelecer se a decisão contrariou jurisprudência consolidada do STJ, exigindo pronúncia para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado é omisso quanto à análise da preliminar de impugnação ao valor da causa, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos com o fim de suprir essa omissão, conforme art. 1.022, II, do CPC. A impugnação ao valor da causa foi rejeitada, tendo em vista que o objeto da ação diz respeito à obrigação de não fazer (abstenção da exigência de certidão fiscal), sem conteúdo econômico imediatamente aferível, razão pela qual deve ser mantido o valor atribuído pelo Município. Não há omissão no acórdão quanto à fundamentação jurídica utilizada para enquadrar os festejos juninos como ação de assistência social. As razões de fato e de direito foram devidamente expostas, não sendo cabível rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi observado no caso. A alegação de afronta à jurisprudência consolidada do STJ não prospera, pois os precedentes mencionados não configuram jurisprudência dominante nos termos do art. 927 do CPC. Não há decisão em repetitivo, súmula ou julgamento por órgão especial que trate da matéria. Atribuição de efeitos prospectivos à mudança de entendimento do Órgão Especial, ocorrida em dezembro de 2024, em respeito à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança, conforme art. 927, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: A omissão no acórdão quanto à análise da impugnação ao valor da causa autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. O valor atribuído à causa em demanda que busca obrigação de não fazer sem repercussão econômica imediata deve ser mantido, por ausência de critério objetivo de valoração. A mudança de entendimento jurisprudencial exige respeito aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, devendo, em certos casos, produzir efeitos apenas prospectivos, conforme art. 927, §3º, do CPC. Não configuram jurisprudência consolidada os julgados isolados ou sem observância aos critérios do art. 927 do CPC, não se exigindo, nesses casos, distinguishing ou adequação obrigatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LC nº 101/2000 (LRF), art. 25, §3º; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 927, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1799/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, RCD na Rcl 17367/RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.05.2014, DJe 21.05.2014; STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033811-57.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e como embargado MUNICÍPIO DE CARVOLÂNDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuir efeitos modificativos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA